Tribunal: TJDFT
Processo: 0048488-36.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048488-36.2008.8.07.0001 RECORRENTE: AMIR SAUD LIMEIRA, CONSTRUTORA LIMEIRA LTDA RECORRIDO: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO E PRETENSÃO. GÊNESE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AÇÃO DE EXECUÇÃO. APARELHAMENTO. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL (ARTIGO 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA, E CC, ART. 206, §3o, VIII). PEDIDO ACOLHIDO. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. EXECUTADOS. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. INTERSTÍCIO NÃO IMPLEMENTADO. PENHORA. DETERMINAÇÃO EM GRAU RECURSAL. SUBSISTÊNCIA. PERFECTIBILIZAÇÃO. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO CREDOR. FATO INTERRUPTIVO E SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. FATO GERADOR DA PRESCRIÇÃO. FRUSTRAÇÃO DO EXECUTIVO E INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO IMPLEMENTADO. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. NECESSIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Consoante previsão específica inserta no art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, e o disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, é de 03 (três) anos o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de notas promissória, regulação que se aplica, portanto, ao executivo traduzido em cumprimento de título executivo judicial originário de sentença que homologara acordo firmado entre as partes no ambiente de execução extrajudicial lastreada originalmente em notas promissórias, nomeadamente porque a prescrição da pretensão executória se implementa no mesmo prazo da pretensão condenatória (STF, súmula 150). 2. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementada a prescrição intercorrente (CPC, art. 924, c/c art. 771, caput), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade da executada como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória. 3. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda, além da qualificação da inércia do credor, após o implemento do termo suspensivo, que o prazo prescricional já esteja efetivamente implementado quando da prolação da sentença. 4. Como regra geral, expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes aos executados, conquanto ultimada a citação, ensejando o início da fluição da prescrição intercorrente, pedidos de diligências advindos do exequente que, deferidas, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuas não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§). 5. A subsistência de penhora determinada no grau recursal, ainda que não perfectibilizada por ato não imputável à parte credora, implicando a subsistência de ato executivo positivo, obsta a deflagração da contagem do lapso prescricional correspondente à pretensão executiva, pois a simples subsistência da constrição determinada, conquanto ainda não realizada do Juízo, interrompe e, na sequência, suspende o fluxo do interregno, notadamente porque a suspensão do curso do executivo decorre da necessidade de se aguardar o resultado da penhora que poderá irradiar ativo expropriável da titularidade da obrigada, obstando a apreensão de situação de frustração da pretensão executória ou inércia da credora. 6. A demora na consumação dos atos processuais por fato impassível de ser atribuído ao credor, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, atendendo, outrossim, as determinações subsequentes, obsta a afirmação da prescrição intercorrente, precisamente porque inexistente a inércia do titular do direito, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. As recorrentes alegam violação aos artigos 70 e 77, ambos da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), e 921, §4o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, buscando seja mantida a sentença extintiva do processo em razão da prescrição intercorrente. Afirmam que “Uma vez suspenso o processo e não encontrados bens passíveis de penhora, tem-se que a prescrição intercorrente da lide ocorreu em 14/11/2022, considerando o prazo de três anos, vez que a ação de cobrança se funda em notas promissórias”. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Pedem a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 70 e 77, ambos da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), e 921, §4o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028